Tribunal: TJDFT
Processo: 0712010-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Autor e Réu insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: (1) declarar inexistente o contrato 350669152-0, assim como os débitos vinculados a esta relação jurídica, no total de R$ 626,00, e outros eventualmente cobrados no curso da ação; (2) condenar a 2.a parte ré (BANCO PAN) a excluir, de forma definitiva, o registro do contrato em tela junto ao INSS, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo; (3) condenar a 2.a parte ré (BANCO PAN) a pagar à parte autora, a título de ressarcimento pelas cobranças indevidas, o dobro da quantia de R$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais), que perfaz um total de R$ 1252,00 (mil duzentos e cinquenta e dois reais).
2. Nas razões recursais (ID 42807548), o autor pleiteia a condenação do Banco Pan em danos morais, no valor de R$ 20.000,00.
3. O réu, em suas razões (ID 42807543), argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, afirma a regularidade no negócio jurídico, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço.
4. Inicialmente, deixo de conhecer a preliminar de ilegitimidade passiva do réu, ora que os atos narrados pelo autor são imputados contra o banco, detentor do contrato, supostamente fraudado. Preliminar de ilegitimidade passiva, não conhecida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. O artigo 14 dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
8. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Nos termos do artigo 34 do CDC “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos das empresas parceiras/credenciadas.
10. Decorrência disso é que a atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
11. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
13. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, aos réus, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
14. No caso em apreço, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de fraude, tendo sido convencida a transferir crédito decorrente da contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Pan em favor de quem supostamente seria preposto do réu.
15. O Banco Pan sustenta a regularidade da contratação, tão somente, porque realizadas com autenticação via biometria facial. Demais disso, alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de cautela na realização de acordo financeiro.
16. A despeito de afirmar que a contratação foi regularmente autorizada mediante assinatura digital, nada mencionou acerca do compartilhamento dos dados do consumidor, ora que seu suposto preposto já possuía os dados pessoais do autor, o que reforça a verossimilhança das alegações dele de que foi vítima de golpe, ora que não havia feito qualquer empréstimo.
17. Embora insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por parceiros e/ou terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
18. O acervo probatório constante no processo comprova que o autor foi vítima de fraude, ora que recebeu o valor de R$ 10.645,38 em sua conta, em nome do Banco Pan, depois de requerido pelo réu Prime Soluções Financeiras. No intuito de sanar o ocorrido, entrou em contato com o réu, Prime, e devolveu o dinheiro (ID 42807329), o que não fez cessar os descontos realizados pelo Banco Pan, que reconhece o empréstimo como legítimo.
19. Registre-se que, após os fatos, o autor entrou em contato com o Banco Pan a fim de comunicar o ocorrido e obter informações acerca da operação, o qual, apesar das informações constantes nos seus cadastros internos e meios financeiros e tecnológicos a sua disposição, limitou-se a alegar a regularidade na contratação.
20. Logo, o Banco Pan é responsável pelos atos praticados pela empresa parceira que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceituam os artigos 14 e 34, ambos do CDC.
21. Em adição, caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço. Todavia, não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
22. De tal modo, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do autor, na medida em que ele foi induzido por preposto do banco que, além de conhecer seus dados pessoais e bancários, intermediou a contratação do empréstimo.
23. Configurada, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados ao autor.
24. Certo é que a fraude não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários da parte autora.
25. Evidente que, mesmo cientes das inúmeras fraudes, ao disponibilizarem a opção de contratação de empréstimo por meio de assinatura digital, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente quando praticadas por empresas parceiras/credenciadas.
26. Ocorre que a eventual participação de prepostos e parceiros das instituições financeiras que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
27. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam das parcerias, da redução dos custos e da propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
28. Registre-se que a segurança da assinatura digital não é absoluta, em especial quando se trata de vício de consentimento, como no caso concreto.
29. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
30. Ainda, não há de se falar em culpa exclusiva do consumidor em razão da negligência no dever de cautela, porquanto na contratação do empréstimo ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pelo réu, em especial no que se refere aos dados dos consumidores, à fiscalização e regulação das atividades desenvolvidas por seus parceiros.
31. A fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
32. Tais os fundamentos, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo firmado com o réu, é medida que se impõe.
33. A despeito da declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Pan em razão do vício de consentimento e da falha na prestação de serviços, não há se falar em devolução em dobro do valor pago, posto que as parcelas descontadas do benefício do autor decorreram de exercício de direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que o caso concreto não se amolda às hipóteses de aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
34. No caso, verifica-se que a situação vivenciada pelo autor, frente à conduta omissa do réu, de não adotar providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor dele, ofende seus direitos de personalidade.
35. É evidente que a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
36. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Assim, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu, Banco Pan, ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral.
37. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para: a) manter a condenação da 2.a parte ré (BANCO PAN) a pagar à parte autora, a título de ressarcimento pelas cobranças indevidas, porém de forma simples, a quantia de R$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais); b) condenar a parte ré, Banco Pan, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral.
38. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55)
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.